Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO SEGUNDO, DO ARTIGO 9o, DA LEI 9099/95. PARTE IDOSA, ECONÔMICA E TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. PREJUÍZO. NULIDADE.

1. 1. Configura error in procedendo a inobservância do parágrafo segundo, do artigo 9o, da Lei 9099/95, a falta de nomeação de advogado para assistir a parte autora nitidamente hipossuficiente técnica e economicamente.

2. 2. O oferecimento de contestação por parte da ré, pessoa jurídica, que argui preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica e apresenta documentos para comprovar a inexistência de vício na prestação de serviços, mostra-se momento processual importante e adequado para a aplicação do dispositivo legal suso mencionado.

3. 3. Por estar desacompanhada de advogado, a autora deixou de oferecer réplica à contestação, o que lhe trouxe grave prejuízo, configurando desequilíbrio processual entre as partes e gerando desconexão entre o pedido e a fundamentação da sentença.

4. 4. Uma vez evidenciado o prejuízo processual, deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais havidos após o oferecimento da contestação, a fim de que seja propiciado à autora, devidamente assistida por advogado, manifestar-se em réplica.

5. 5. Recurso conhecido e provido; sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9099/95).